Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717765-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA MARTINS, ANA PAULA DE CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão ID no. 76046642, que julgou improcedente recurso interposto pela parte embargante, conforme ementa a seguir transcrita: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI No 5.106/2013. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a aplicação de juros de mora a partir da citação, utilização do IPCA-e até 8/12/2021 e da SELIC a partir de 9/12/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a exigibilidade do título executivo judicial; (ii) analisar se é possível o levantamento de valores em ação de cumprimento de sentença quando há ação rescisória em curso que visa desconstituir o título executivo; e (iii) definir a forma de aplicação da SELIC sobre o valor devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. 4. É possível a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do valor em execução, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28). 5. A tese do Tema 864 do STF não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva já transitada em julgado, pois trata de revisão geral anual de remuneração, distinta do reajuste específico em questão. 6. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem, pois incide isoladamente sobre o valor consolidado até novembro de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC 113/2021, não configura bis in idem”. ______________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, Lei no 5.106/2013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955871, AI 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024; Acórdão 1956942, AI 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025; Acórdão 1956078, AI 0738319-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. (Acórdão 2038487, 0717765-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Em suas razões, ID no. 76411827, o embargante requer o desprovimento do recurso pela perda do objeto, em razão da inexistência do título executivo, conforme decisão proferida no bojo dos autos da ação rescisória no. 0735030-49.2024.8.07.0000. Como o referido recurso não se enquadra nas hipóteses cabíveis previstas no artigo 1.022 do CPC, porquanto não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não deveria ser conhecido. Todavia, em homenagem à economia processual e à instrumentalidade das formas, recebo a referida petição como manifestação de desistência ao recurso. Desse modo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador